Tribunal: TJMT
Processo: 0007115-19.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007115-19.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PEREIRA MACEDO - CPF: 053.955.201-12 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ministério público do est (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONDUÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO A DELEGACIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO HÁ DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o, do art. 37 da CF.

Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do processo e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A atuação dos agentes estatais, no que diz respeito à condução para averiguação até a delegacia, se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação penal, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO RICARDO PEREIRA MACEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível De Barra Do Garças nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada em face de MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e ESTADO DE MATO GROSSO, julgada improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de ato ilícito e o ato estatal está acobertado pelo exercício regular do direito de investigar e cumprir o dever legal de apurar crime.

Irresignada a parte apelante, em suas razões recursais, alega preliminarmente que os autos eram físicos e foram digitalizados e alguns documentos apresentaram imprecisões, requer a redigitalização dos documentos. Argumenta preliminarmente, ainda, a ocorrência do cerceamento de defesa, vez que se trata de autos indenizatórios necessitando de prova testemunhal.

No mérito recursal, aduz a apelante, que foi abordado e conduzido até a delegacia injustamente por repassar a nota falsificada, que o procedimento investigatório demorou dois meses, sendo que no estabelecimento havia câmeras e poderia ter verificado de imediato.

Assevera, ainda, que
“responsabilidade está que os agentes públicos foram negligentes em relação ao dever de agir, e o nexo de causalidade estar de não ter sido apurado devidamente os fatos para constatar quem seria verdadeiramente o autor do delito.”.

Requer, por fim, o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido de indenização.

Contrarrazões, id. 212820022 e 212820026.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
PAULO RICARDO PEREIRA MACEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível De Barra Do Garças nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada em face de MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e ESTADO DE MATO GROSSO, julgada improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de ato ilícito e o ato estatal está acobertado pelo exercício regular do direito de investigar e cumprir o dever legal de apurar crime.

Extrai-se dos autos que, no dia 29/01/2019, o apelante foi ao Parque das Águas Quentes, localizado no Município de Barra do Garças/MT, tendo pagado meio entrada, cujo valor correspondia a R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), momento em que foi abordado por dois policiais militares, por indicação da funcionária do local, para verificar suposta entrega de nota falsa no valor de R$ 5,00 (cinco reais).

O apelante foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia para prestar maiores esclarecimentos, gerando o Boletim de Ocorrência no 2019.3116 e o Auto de Investigação Preliminar no 31316/2019, que ao fim foi constado a falsidade da cédula e a autoria de outrem, não da parte apelante.

Nas razões recursais, a parte apelante requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, vez que se trata de autos indenizatórios necessitando, assim, de prova testemunha. No mérito, alega a negligência do ato estatal, vez que a Policia Militar sabe de existência das câmeras e demorou dois meses para analisar as imagens.

É o que merece registro.

Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide e a ausência de prova testemunhal.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte autora.

A questão versada é indenização por danos morais pela condução até a delegacia para averiguação de apresentação de cédula falsificada, bem como a negligência na investigação e apuração pelas câmeras do estabelecimento, são fatos provados por documento.

Nesse passo e, de acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, conforme determina do artigo373, inciso II, Novo Código de Processo Civil.

Vale dizer que, diante das provas juntadas com a petição inicial cabia ao ente público empreender esforços no sentido de provar que os serviços contratados da requerente não foram efetivamente prestados, ou, ainda, que houve o adimplemento total dos valores cobrados, ônus do qual se desincumbiu.

Nesse sentido, manifestam-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE

LIMPEZA URBANA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO - PROVA - ÔNUS - DEVER

DE PAGAR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
- Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do
processo
e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou-se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir - Restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pela autora, uma vez que a mesma comprovou por meio de provas documentais que cumpriu seus deveres previstos no convênio celebrado entre as partes, restando incontroverso, também, que o Município, não obstante a prestação do serviço, não cumpriu com parte de sua contraprestação. Logo, não pode o prestador de serviços de boa-fé ser penalizado, fazendo jus a requerente ao pagamento da contraprestação avençada - Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou, a teor do art.373doCPC, que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada, sob pena de ver perecer a pretensão ou perder a causa. (
TJ-MG -AC: 10000181086752001
MG,
Relator
: Dárcio Lopardi Mendes, Data de
Julgamento
: 22/11/2018,
Data de Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

- AÇÃO COBRANÇA –
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE

DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO
-
ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
Consta

dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do

julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A

retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto

descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar

enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (
TJ-MT -APL: 00012396720118110100980782016
MT,
Relator
: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação:

25/04/2019)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa se as partes cumpriram com as diligências legais e maneira adequada, realizaram as provas que pretendia produzir.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art.370doCPC,
ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamentodo mérito.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

Ademais, quanto a redigitalização de documentos, entendo que
houve preclusão
quanto impugnação a digitalização dos autos, vez que a parte foi intimada e concordou com a mesma.

Ressalta-se, ainda, que o processo civil é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e cooperação processual, ora se a parte apelante realizou uma digitalização que considera melhor, deveria ter acostado aos autos e não pleitear uma nova digitalização.

Mérito.

Com efeito, cinge-se o apelo à alegação de ocorrência de ato ilícito que pode ser atribuído à Administração Pública, e que por ter-lhe causado danos de natureza moral deve resultar em indenização por danos morais.

In casu,
a parte apelante arguiu que houve ato ilícito indenizável, vez que foi conduzido até a delegacia para esclarecer fatos que não praticou e houve negligência por parte do Estado por ter demorado quase 2 meses para constatarem por câmeras de vigilância do estabelecimento que as notas ali repassadas ditas como falsa, não pertenciam ao Apelante.

Com efeito, a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, § 6o, preconiza que:

Art. 36 – (...) § 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

A Doutrina de Celso Antônio Bandeira De Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

No entanto, agiu corretamente o juízo de origem ao julgar improcedente, não é o caso de responsabilização por dano moral, uma vez que a Administração Pública agiu em
estrito cumprimento do dever legal
.

Isso porque, o apelado foi conduzido à delegacia, vez que de início, assumiu ter apresentado a nota de cinco reais que havia recebido de seu empregador no dia anterior, conforme relatado no Boletim de Ocorrência id. 212820015, fls. 29.

A condução foi regular, sem algemas, no exercício regular do direito de averiguar a notícia crime que foi ofertada pela funcionária do estabelecimento, não gerando direito algum a indenização.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

(N.U 1000540-31.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIBERAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Propósito recursal: a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em decorrência de mandado de prisão em aberto em desfavor do autor recorrente, Isaac Soares dos Anjos.

Proferida decisão de prisão cautelar da parte recorrente, para intimação da sentença condenatória pelo crime de furto para o início do cumprimento da pena. Não há comprovação de erro ou de excesso no exercício do poder de polícia, o que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000861-88.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Quanto à alegada negligência do Estado, está também não ficou demostrada, uma vez que ao prestar depoimento na delegacia o Delegado responsável procedeu com as diligencias necessárias, isto é, pericia na cédula falsificada e solicitação das imagens junto ao estabelecimento.

A negligência, em estrito senso, é omissiva.

Nesse caso o agente não pratica a ação, demonstrando uma falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação, o que não aconteceu.

O que se pode apurar, da documentação constante dos autos, é que, efetivamente, não houve erro, culpa ou má-fé por parte dos agentes estatais, uma vez que patente à legalidade da prisão cautelar, tendo o Apelante nem sido denunciado. Logo, não há erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, em face do Estado ( CF, art. 37, § 6o), de modo que não merece reparo a sentença recorrida neste ponto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024